Tribunal: STF
Processo: ARE 730642
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONTAGEM DO PERÍODO DE FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEI DISTRITAL N. 4.878/1965 E NO DECRETO-LEI N. 2.179/1984. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.